Tribunal: TJSP
Processo: 1503641-39.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000521492

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
1503641-39.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
CRISTIANO OLIVEIRA DOS SANTOS e VICTOR HUGO ALCANTARA
NEGREIROS OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL
PROVIMENTO às Apelações interpostas por CRISTIANO OLIVEIRA DOS
SANTOS
e
VICTOR
HUGO
ALCANTARA
NEGREIROS
OLIVEIRA,
qualificados nos autos, para: - afastar a circunstância agravante da reincidência,
reconhecida em desfavor de CRISTIANO, desclassificar sua conduta para o art. 12,
caput, da Lei no 10.826/06 e readequar suas penas para 01 (um) ano de detenção, em
regime semiaberto e 10 (dez) dias-multa, e, em relação ao crime de roubo majorado,
reduzir as penas dos Apelantes para: 08 (oito) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias
de reclusão e 36 (trinta e seis) dias-multa para CRISTIANO e, 07 (sete) anos, 10
(dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa para VICTOR,
mantendo, no mais, a r. sentença apelada por seus próprios fundamentos. V.U." de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 30 de junho de 2020
LUIZ ANTONIO CARDOSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 38553
APELAÇÃO CRIMINAL No 1503641-39.2018.8.26.0050
APELANTES: CRISTIANO OLIVEIRA DOS SANTOS
VICTOR HUGO ALCANTARA NEGREIROS OLIVEIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM.: 17a VARA CRIMINAL DO FORO CENTRAL
COMARCA DE SÃO PAULO
(Juíza de Direito de 1a Instância: doutora FÁTIMA VILAS BOAS CRUZ)
Ao relatório da r. sentença acrescento que CRISTIANO
OLIVEIRA DOS SANTOS e VICTOR HUGO ALCANTARA
NEGREIROS OLIVEIRA foram condenados pelo Juízo de Direito da
17a Vara Criminal do Foro Central da Comarca de São Paulo, nos autos
de Processo Crime no 1503641-39.2018.8.26.0050, às penas de: o
primeiro, 10 anos, 04 meses e 13 dias de reclusão e 36 dias-multa e, o
segundo, 08 anos, 01 mês e 06 dias de reclusão e 32 dias-multa, por
infração ao art. 157, § 2o, II, V e § 2o-A I na forma do art. 70, sendo
ainda, CRISTIANO condenado às penas de 02 anos e 04 meses de
reclusão e 11 dias-multa, por infração ao art. 14, da Lei no 10.826/03,
sendo para ambos c.c. art. 65, III, “d” e para o primeiro ainda c.c.
art. 61, I e para o segundo c.c. art. 65, I, todos do Código Penal, fixado o
regime prisional fechado e as multas no valor diário mínimo
(fls. 206/213).
Inconformados, CRISTIANO e VICTOR interpuseram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelações (fls. 225/226), tendo sido os recursos recebidos (fls. 228).
Os Apelantes pleiteiam em suas Razões a absolvição por
insuficiência de provas; redução das penas básicas; aumento do
percentual aplicado pelas atenuantes; afastamento da causa de aumento
de pena decorrente da restrição da liberdade das vítimas;
reconhecimento de crime único e, por derradeiro o abrandamento do
regime prisional, nos termos do art. 387, § 2o, do Código de Processo
Penal (fls. 240/246 e 295/300).
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO, em ambas as Instâncias, através de Contrarrazões
(fls. 306/316) e, Parecer ofertado pela d. Procuradoria Geral de Justiça
(fls. 365/379), manifestou-se pelo não provimento dos recursos.
Ainda, vale consignar que não há informação nos autos, no
sentido de que o Advogado dativo (fls. 249 e 294), tenha optado pela
intimação por impressa oficial, não tendo, portanto, sido intimado para
se manifestar acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos
termos do art. 1o, da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida
pela Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o que inviabiliza a
realização do julgamento por essa forma.
É o relatório.
Os Apelantes foram condenados porque no dia 24 de
novembro de 2018, por volta das 09h15min, na loja MacLemon

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Comércio e Serviços de Informática e Eletrônicos, situada na Rua dos
Gusmões, no 310, loja 09, nesta cidade e comarca de São Paulo, agindo
em concurso de agentes e com identidade de propósitos, subtraíram, para
si, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo,
80 Notebooks/Laptop, do citado estabelecimento, representado por
Paulo Vinicius dos Santos, mantendo as vítimas Izaias Pinheiro de
Oliveira Junior, Priscila Cristina da Silveira, Isabel Lima de Assis e
Francisco Carlos Santana Reis, em seu poder restringindo-lhes a
liberdade, sendo CRISTIANO ainda porque manteve sob sua guarda,
um revólver, no NJ139111, calibre 38, carregado com 05 munições, sem
autorização e em desacordo com determinação legal.
A materialidade dos crimes encontra-se demonstrada pelos
Boletins de Ocorrência (fls. 03/05), bem como pelos demais elementos
do conjunto probatório.
Quanto à autoria, deve ser destacado que os Apelantes
confessaram a prática do crime de roubo; - CRISTIANO relatou ter sido
convidado por VICTOR, seu genro, para “... entrar lá e retirar alguns
pertences lá ... pra nós mesmos, eu dirigi o carro ... que era emprestado
...”; foi VICTOR quem “... retirou os notebooks ...” e os colocou no
veículo, tendo ele, então saído e “... deixei o carro onde eles pediram
...”; que 04 dias depois os policiais invadiram sua casa e localizaram a
arma que foi usada no roubo, foi ele mesmo quem comprou; mas
foi VICTOR que usou no momento do crime; narrou que quando
as vítimas
funcionários chegaram no estabelecimento foram
rendidas, sendo que VICTOR as amarrou “... não sei com o que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
ele tava com uma bolsa ...”; que carregou o veículo e foi embora; tanto
ele como VICTOR usavam camiseta de transportadora; disse que
seus roubos anteriores não foram de carga; indagado, respondeu que
o roubo durou cerca de 10 a 15 minutos; não viu celulares “... tinha
muito aparelho junto ...”; os amigos de VICTOR ficaram encarregados
de vender as rei; não chegou a receber o dinheiro “... não deu
tempo ...”; e
VICTOR disse que trabalhava na Santa Ifigênia
chamando pessoas para comprar nas lojas, já foi processado por
crime de roubo “... quando menor ...”; relatou que trabalhou para
a vítima Vinícius “... na loja dele ...”, tendo ele dito que se trouxesse
bastante cliente ele lhe pagaria R$ 50,00 por dia (estava pagando
R$ 35,00), mas depois não pagou “... ficou devendo mil e quinhentos
reais ... ficou me enrolando ...” e como a situação “... estava apertando
... precisava comprar coisas para a filha e pagar aluguel ...”; disse
ter conhecimento de que na loja dele tinha IPhones e “... chamou
Cristiano para fazer o roubo ...”; que amarrou as vítimas com uma
fita “... parece isolante ...”; subtraíram os notebooks, mas não sabe
quantos, “... mais de trinta ...”, mas não pegou celulares dos
funcionários; não chegou a vender as rei; narrou que por medo de ser
rastreado deixou os bens dentro do veículo e, quando percebeu a
mercadoria não estava mais lá, “... achei até que os policiais tinham
levado ... localizado o carro ... ou que foi rastreador ...”, não soube
explicar como isso se deu 04 dias após o roubo; a arma que empregou no
crime pertencia a CRISTIANO; relatou que ambos confessaram a
prática do roubo aos policiais, mas não disseram que ganharam cerca de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
R$ 10.000,00 com a venda dos bens; não telefonou para qualquer outra
pessoa, “... só pro Cristiano mesmo ...” (fls. 14/17 e gravação
audiovisual).
A vítima Francisco, em ambas as fases da persecução
penal relatou em síntese que foram subtraídos cerca de 100 notebooks,
além de celulares pessoais; o seu aparelho valia uns R$ 300,00/400,00;
eram dois roubadores e o que manteve as vítimas na parte de cima
da loja portava uma arma de fogo; que foi o primeiro a chegar na loja,
foi imobilizado e ficou com marcas, mas sem lesões; não soube informar
o valor das mercadorias subtraídas “... sou técnico da loja ...”; indagado,
respondeu não saber precisar quanto tempo durou a ação, mas “... acha
que ficaram uns dez/vinte minutos ...”; não ficou com trauma, não foi a
primeira vez que foi vítima de roubo; não recuperou seu celular; não viu
a arma na Delegacia de Polícia; em Juízo teve dúvidas no
reconhecimento “... 50 a 60 por cento de certeza ...”, mas na Delegacia
de Polícia não teve dúvidas porque foi pouco tempo depois “... foi 100
por cento de certeza ...” (fls. 08 e gravação audiovisual).
A vítima Isabel relatou que quando chegou na loja os
roubadores já haviam amarrado seu colega de trabalho Francisco;
foram subtraídos computadores de clientes e “... meu IPhone ... não foi
recuperado ... valia quatro mil reais ...”; não conhecia os roubadores;
eles usaram uma arma de fogo “... o mais baixo estava armado ...”;
narrou que foi amarrada, mas chegou um cliente e o roubador a soltou e
disse “... trata o cliente normal ...”; “... fiquei poucos minutos amarrada
...”; a ação deve ter durado cerca de 25 minutos; ficou traumatizada; em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
ambas as fases da persecução reconheceu os Apelantes, sem dúvidas,
como sendo os roubadores (fls. 13 e gravação audiovisual).
A vítima Priscila relatou que quando dos fatos trabalhava na
loja e quando chegou ao local os roubadores já estavam lá; a princípio
achou que era cliente, mas ele anunciou o assalto e mandou que ela
subisse para se juntar aos outros na parte de cima; um dos roubadores
disse que seu patrão tinha uma dívida com ele e falou várias vezes o
nome de seu patrão Vinícius; disse que iam matar todo mundo caso não
subisse; não sabe dizer quanto tempo durou a ação, mas “... foi tudo
rápido ...”; suas mãos foram amarradas; nenhum de seus pertences foi
subtraído; narrou que chegou um cliente na loja e mandaram que sua
colega o atendesse e, quando ela desceu, ficou sozinha, e, como era a
única que estava com a perna desamarrada, fugiu; indagada, respondeu
que disse ao roubador que não havia dívida, porque era ela que cuidava
do financeiro e nada sabia a respeito; não tem noção do prejuízo sofrido;
reconheceu com certeza os Apelantes em ambas as fases da persecução
penal (fls. 11 e gravação audiovisual).
A vítima Paulo Vinícius disse ser proprietário da loja, não
estava no local quando do roubo, mas assim que os agentes saíram foi
informado por seus funcionários; disse não ter um cálculo exato do
prejuízo, mas acha que foi de cerca de mais R$ 200.000,00 “... foi uma
média de 74 notebooks ...”, possui as ordens de serviço, cada
equipamento tem um valor, tem seguro, mas ainda não recebeu nada,
“... estão discutindo ...”; afirmou que não tinha nenhuma dívida com
nenhum dos Apelantes “... não os conhecia ...”; eles citaram seu nome

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
e, não entendeu porque; foi informado pelos policiais que os Apelantes
“... disseram que foi aleatório ...”; soube que um dia antes dos fatos eles
estiveram na loja, fizeram perguntas e talvez os funcionários tenham
citado seu nome (fls. 23 e gravação audiovisual).
A vítima Izaias, ouvido apenas na fase inquisitiva, relatou
que assim que chegou em seu local de trabalho, VICTOR adentrou
dizendo que queria trocar a bateria de seu aparelho celular; enquanto
examinava o aparelho, VICTOR sacou uma arma de fogo e anunciou o
roubo, mandando que ele e Francisco fossem para a parte superior do
estabelecimento e logo em seguida apareceu CRISTIANO, sendo que
este não portava arma; foram amarrados “... os pés e braços ...” com
uma fita adesiva, depois chegaram, na sequência, Isabel e Priscila, que
também foram rendidas e amarradas; os roubadores subtraíram vários
aparelhos e os colocaram em sacolas; depois que os agentes deixaram o
local, conseguiu se soltar e soltar seus colegas; o proprietário da loja foi
comunicado; disse que foram buscadas imagens de câmeras de
segurança de estabelecimentos próximos e apresentadas à Polícia;
relatou que foi feito um levantamento e foram subtraídos cerca de
80 macbooks (fls. 06).
Deve ser destacado que todas as vítimas/funcionários
reconheceram os Apelantes na fase inquisitiva como sendo os
roubadores (fls. 07, 09, 10 e 12).
O policial civil Pedro Martins de Paiva afirmou que os fatos
se deram em um sábado pela manhã; dois roubadores invadiram a loja
na abertura, e começaram a render os funcionários conforme iam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
chegando; foi empregada uma arma de fogo; foram subtraídos notebooks
“... era uma loja especializada da 'Apple' ...”; os bens foram
acondicionados em sacos e colocados em um veículo Fiorino; através de
câmeras viram a placa “... mas não era verdadeira ... era de outra
cidade ...”, no entanto o sistema detecta apontou esta placa em outras
ocorrências, inclusive em roubo de carga; foram até o imóvel indicado
onde estaria o veículo e lá havia uma senhora que franqueou a entrada;
localizou CRISTIANO no andar de cima “... ele estava de cueca com a
mão em uma pochete ... em cima do armário ... mais cinco segundos ele
estaria com a arma de fogo na mão ...”; então o abordaram e ele disse
perdi; a arma era “... um calibre 38 ...”; disse que CRISTIANO sabia
que “... a polícia estava atrás dele ... já sabia do que se tratava quando
... chegaram ...”; narrou que tinham fotos do segundo roubador, mas
CRISTIANO disse que “... não ia falar ...”; falaram com Lidiane,
mostraram a foto e ela disse que era seu genro e mostrou onde ele
morava; foram até a residência indicada e “... bateram na porta, a sogra
chamou, ele abriu, se identificaram e de pronto ele confessou ...”; no
local foi encontrado um celular produto de outro roubo “... relativo a um
roubo de carga ... mandaram fotos para esta vítima, mas ela não teve
cem por cento de certeza ...”; que retornaram à casa de CRISTIANO, e
lá outros policias acharam tocas ninja, tendo ele dito que “... gostava da
adrenalina ... roubo, depois passo um tempo no nordeste, depois volto
pra roubar ...”; CRISTIANO esteve envolvido em roubo a carro forte,
em que todos os comparsas foram mortos, somente ele sobreviveu “...
ele é do crime ...”; na residência dele foram encontradas peças,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
anabolizantes que ele disse que era de outros roubos “... era
especializado em roubo de cargas ...”; CRISTIANO disse que já tinha
vendido as rei por R$ 12.000,00, no fim de semana, VICTOR disse que
foi por R$ 10.000,00; não conseguiram identificar o veículo que foi
buscar a mercadoria; no imóvel dele foi encontrado um veículo NP que
geralmente são usados por criminosos para prática de crime;
CRISTIANO admitiu que a arma foi a usada no roubo, ele disse
também que pediu que “... uns meninos ...” queimassem a Fiorino eis
que o crime gerou muita repercussão “... foi na área central ... próximo
à Santa Iphigênia ...”, mas não acreditaram, porque acharam a chave do
veículo; explicou que buscaram ocorrência, veículo e delações sobre
esse veículo em determinado endereço e delimitaram as buscas nesta
área, até chegarem ao endereço dele CRISTIANO; os dois roubadores
admitiram ter amarrado as vítimas; VICTOR “... ficou segurando o
pessoal, Cristiano subiu e depois foi buscar o veículo ...”; a detenção
ocorreu em uma quarta-feira seguinte ao roubo que aconteceu no
sábado; os Apelantes foram reconhecidos, sem nenhuma dúvida, pelas
vítimas; as imagens feitas pelas câmeras de estabelecimentos vizinhos
eram perfeitas, “... não dava para negar ...”; as vítimas ficaram com
marcas nos punhos porque foram amarradas, mas não houve agressão
(gravação audiovisual).
O policial civil Cristiano Castellani confirmou as
declarações de Pedro e acrescentou que perceberam tratar-se “... de
pessoas mais refinadas no crime, usavam uniforme de transporte, um
carro que parecia de transporte, sacolas grandes ...”; foi apurado que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
os roubadores entraram em uma agência bancária antes da loja abrir e
quando haviam chegado os funcionários “... eles invadiram ... era Vitor
quem estava com a arma ...”; os funcionários foram amarrados “... as
vítimas ficaram traumatizadas ...”; fez as buscas na residência e achou
toucas ninjas, anabolizantes (gravação audiovisual).
Mariana
Lumy
Yoshimura,
também
policial
civil,
corroborou as palavras de seus colegas e disse que foi a esposa de
CRISTIANO que apontou VICTOR como sendo o outro roubador
(gravação audiovisual).
Essas são as provas dos autos.
Diante desse quadro todos os fatos restaram devidamente
comprovados.
-
DO
CRIME
PREVISTO
NO
ESTATUTO
DO
DESARMAMENTO
Ocorre que por todo o amealhado nos autos restou
comprovado que CRISTIANO mantinha sob sua guarda, a arma e as
munições, no interior de sua residência, configurando o crime descrito
no art. 12 (e não art. 14), da Lei no 10.826/03, sendo necessária a
readequação de suas penas, que na primeira fase foram aplicadas em 1/6
acima do mínimo legal, por ser ele portador de maus antecedentes
(fls. 187), ou seja, 01 ano e 02 meses de detenção e, 11,66 dias-multa.
Na segunda fase de aplicação foram compensadas as circunstâncias
agravante da reincidência e atenuante da confissão, no entanto, não há
documento que seja apto à comprovação da agravante, assim, com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
afastamento da reincidência e manutenção da atenuante as penas devem
ser reduzidas ao mínimo legal, ou seja, 01 ano de detenção e 10 dias-
multa.
O regime prisional, em sendo a pena de detenção, o regime
prisional deve ser abrandado para o semiaberto.
- DAS PENAS APLICADAS AO CRIME DE ROUBO MAJORADO
As penas básicas para ambos os Apelantes foram fixadas
em 1/3 acima do mínimo legal sob o fundamento de que: “... as vítimas
ficaram traumatizadas em razão do ocorrido, pois foram abordadas
chegando ao seu local de trabalho, em plena luz do dia, amarradas e
constrangidas com emprego de arma de fogo. Os réus revelaram
personalidades perigosas e audazes em sua empreitada. Soma-se a isso
o vultoso valor da 'res' que não foi recuperada, nem indenizada. Por
fim, o réu Cristiano possui antecedentes criminais [fls. 187], além de ser
reincidente. Victor, em que pese ser primário, já teve dois roubos na
Vara da Infância e da Juventude, demonstrando que já está mergulhado
no mundo do crime. ...” (sic), quantum que se mostra apropriado e deve
ser mantido.
Na segunda fase de aplicação foram para: - CRISTIANO,
compensadas as circunstâncias, agravante da reincidência e atenuante da
confissão espontânea e mantidas as penas como fixadas. Ocorre que,
com exceção do documento empregado para reconhecimento dos maus
antecedentes (fls. 187), não há nos autos outro que comprove a referida
agravante que deve ser afastada, com redução das penas em 1/6,
restando em 04 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão e 10,84 dias-multa;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
e – VICTOR, as penas reduzidas em 1/6 ante o reconhecimento das
circunstâncias atenuantes da confissão parcial e da maioridade relativa,
no entanto, tal percentual se apresenta acanhado diante das atenuantes
reconhecidas, devendo ser suas penas reduzidas ao mínimo legal, ou
seja, 04 anos de reclusão e 10 dias-multa.
Na terceira fase de aplicação, pelas majorantes decorrentes
do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo, as penas para
ambos os Apelantes foram aumentadas no apropriado percentual de 2/3,
restando penas de: - 07 anos, 04 meses e 26 dias de reclusão e 18,06 dias-
multa para CRISTIANO e, - 06 anos e 08 meses de reclusão e 16,66
dias-multa para VICTOR.
Deve ser destacado que não foi reconhecida pela r. sentença
apelada a causa de aumento de pena decorrente da restrição da liberdade
das vítimas.
Pelo concurso formal as penas foram aumentadas em 1/6,
restando em 08 anos, 07 meses e 20 dias de reclusão e 36,12 dias-multa
(desprezada a fração) para CRISTIANO e, 07 anos, 10 meses e 10 dias
de reclusão e 33,32 dias-multa (desprezada a fração) para VICTOR.

Deve ser consignado que não há que se falar em crime
único eis que foram atingidos o patrimônio de mais de uma vítima.
Inobstante a redução das penas, não há que se cogitar em
abrandamento do regime prisional eis que em crimes como o tratado
nestes autos de roubo com emprego de arma, concurso de agentes,
sendo as vítimas abordadas e amarradas em seu local de trabalho, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
regime mais gravoso se mostra o suficiente e necessário para prevenção
e reprovação do crime praticado.
Quanto à detração penal, preciso o § 2o, do art. 387,
do Código de Processo Penal, incluído pela Lei no 12.736,
de 30.11.2012: “O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou
de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de
determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade”.
Tivessem os Apelantes sido condenados às penas
de 08 anos e 01 dia, ou mesmo 04 anos e 01 dia, com
imposição, respectivamente, do regime fechado ou semiaberto, com
base única e exclusivamente no montante da pena privativa de
liberdade aplicada, sem a menor sombra de dúvida, por força dessa nova
norma até que se poderia dizer do direito a regime menos rigoroso
(semiaberto e aberto respectivamente), no entanto, no caso, o regime
fechado foi imposto não por circunstância meramente objetiva
decorrente do montante da pena privativa de liberdade aplicada que, por
si, até mesmo permitiria regime mais brando, mas sim levando em conta
circunstância de caráter subjetivo decorrente das circunstâncias em que
praticado o crime.
Caso não fosse essa a interpretação do novo texto legal,
bastaria então que um réu tivesse permanecido preso por um dia que
fosse, provisoriamente, para que já pudesse beneficiar-se desde logo
com o regime aberto, se a pena aplicada não fosse superior a 04 anos
(art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal). Esse, sem dúvida, não é o sentido
da nova Lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
O tempo de prisão provisória, não autoriza concluir que os
Apelantes, estejam em condições de iniciar o cumprimento de suas
penas em regime semiaberto ou aberto.
Por derradeiro deve ser destacado que constou da r.
sentença apelada que os Apelantes “... Permanecerão presos para
apelar ...” (fls. 213).
Ante todo o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO às
Apelações interpostas por CRISTIANO OLIVEIRA DOS SANTOS e
VICTOR
HUGO
ALCANTARA
NEGREIROS
OLIVEIRA,
qualificados nos autos, para: - afastar a circunstância agravante da
reincidência, reconhecida em desfavor de CRISTIANO, desclassificar
sua conduta para o art. 12, caput, da Lei no 10.826/06 e readequar suas
penas para 01 (um) ano de detenção, em regime semiaberto e 10 (dez)
dias-multa, e, em relação ao crime de roubo majorado, reduzir as penas
dos Apelantes para: 08 (oito) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão e 36 (trinta e seis) dias-multa para CRISTIANO e, 07 (sete)
anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 33 (trinta e três) dias-
multa para VICTOR, mantendo, no mais, a r. sentença apelada por seus
próprios fundamentos.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)